Tribunal: TJMT
Processo: 1016449-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração, que Danilo dos Santos está sendo submetido a constrangimento ilegal pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que converteu, em preventiva, sua prisão em flagrante, pela autoria dos crimes de Lesão Corporal e Ameaça levados a efeito contra sua companheira.
Argumenta-se que há constrangimento ilegal porque a referida privação de liberdade é indevida uma vez que não estão presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 e há violação ao princípio da proporcionalidade.
Finaliza-se pugnado pelo relaxamento ou revogação da referida prisão sem ou com substituição por medida cautelar diversa (Id. 101510982).
É a síntese.
Extrai-se dos autos que na tarde do dia 8 de setembro de 2021, em via pública da cidade de Tangará da Serra-MT, Danilo dos Santos agrediu a companheira Ledjane Rodrigues da Silva, desferindo-lhe socos na cabeça, bem como a ameaçou de morte.
É a síntese, passo a decidir.
No que concerne ao pronunciamento judicial objurgado, não vislumbro, ao menos por agora, nenhuma ilegalidade apta a ensejar a almejada libertação in limine do paciente, uma vez, que a autoridade inquinada de coatora elege a prisão como único meio adequado para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima e, por conseguinte, garantir a ordem pública.
Em espacial porque o paciente ostenta vasta ficha de registros criminais pela prática de delitos como estupro, lesão corporal, ameaça, violação de domicílio, furto qualificado, entre outros.
Sobre o tema, destaco:
“Não há que se falar em ausência de fundamentação nem desnecessidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, quando adotada por encontrarem-se presentes seus pressupostos e requisitos ensejadores, previstos no art. 312 do CPP, mormente com vistas a se evitar reiteração de conduta, para garantir a vida e integridade física da ofendida e, sobretudo, em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas ao agente.” (HC 129966/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).
Dessarte, ao que parece, pelo que dos autos consta, a decisão invectivada não afronta o art. 312 do CPP, eis que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Outrossim, não há falar-se, em violação ao princípio da proporcionalidade porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Ressalta-se, por fim, que é impossível, ao menos neste momento, substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medida cautelar dela diversa, pois, ao que parece, nenhuma das hipóteses previstas no art. 319 do CPP, se mostra adequada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, colocando-a a salvo das ações de violência perpetradas pelo paciente.
Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ, trazendo ao feito certidões de antecedentes criminais do paciente extraídas do Sistema Apolo, bem como esclarecendo se houve, no caso, descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, anteriormente decretada.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator